Tribunal: TJDFT
Processo: 0730494-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. DEFLAGRAÇÃO. DEFERIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. POSTULAÇÃO. PENHORA/ARRESTO DE BENS PERTENCENTES À SOCIEDADE EMPRESÁRIA A SER ALCANÇADA PELA MEDIDA. DETERMINAÇÃO DE PROIBIÇÃO DE ALTERAÇÃO NO CONTRATO SOCIAL DA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. PRETENSÃO DEPENDENTE DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALCANCE SUBJETIVO DO TÍTULO. EXTENSÃO. PRESSUPOSTO. ACOLHIMENTO DO INCIDENTE. INVIABILIDADE DE ANTECIPAÇÃO DA MEDIDA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRESERVAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De conformidade com o ritual procedimental estabelecido pelo legislador processual, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, a par de estar lastrado nas hipóteses que legitimam a medida, deve ser deflagrado através de incidente processual, que ensejará comunicação ao distribuidor para as anotações devidas, a suspensão do trânsito processual, salvo se formulado na petição inicial, e a observância do contraditório com a citação do sócio ou da pessoa jurídica para manifestarem-se, assegurada, inclusive, a dilação probatória (CPC, arts. 133 e segs.).
2. Conquanto deflagrado o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica do executado, até que haja o pronunciamento judicial decretando a desconsideração, conforme emerge dos princípios que pautam o devido processo legal, não sobeja possível a penhora cautelar ou arresto de bens da empresa da qual figura ele como sócio, que poderão ser alcançados pelas medidas expropriatórias acaso acolhido o pedido incidental, pois ninguém pode ser privado do seu patrimônio à margem do devido processo legal, sobejando igualmente inviabilizada, sob essa mesma perspectiva, a determinação de proibição de alteração do contrato social da empresa que eventualmente poderá sofrer com o redirecionamento dos atos expropriatórios.
3. Estando o alcance subjetivo do título exequendo delimitado, sua extensão de molde a serem alcançados bens pertencentes à empresa na qual o excutido figura como sócio, originalmente não alcançada pela obrigação, demanda o acolhimento de pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica, cujo trânsito se aperfeiçoa sob as garantias do contraditório, não se afigurando viável que, antes do eventual acolhimento do pleito, seja a sociedade alcançada por medidas expropriatórias, ainda que de natureza cautelar.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.